Tribunal: TJDFT
Processo: 0706893-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706893-59.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A RECORRIDO: ADEMAR ARAUJO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISIONAL DE ALUGUEL. MAJORAÇÃO DO VALOR APURADO POR PERITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. 1. Ação revisional de aluguel em que se discute a majoração do valor fixado em sentença e a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. 2. De acordo com o art. 19 da Lei n.o 8.245/1991, após 3 anos de vigência do contrato, o locador ou locatário poderão pedir revisão judicial dos valores previstos no acordo, os quais poderão ser aferidos por meio de perícia judicial se ausente concordância, entre os contratantes, acerca do preço. 3. A mera discordância da parte com o laudo pericial apresentado não justifica a realização de nova perícia, afinal, o juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento. 4. Muito embora o julgador não precise ficar adstrito ao laudo pericial e nem esteja vinculado às suas conclusões, tratando-se de matéria que exige conhecimentos eminentemente técnicos, estas são inegáveis como elemento probatório convincente. A desconsideração do resultado da perícia pressupõe a existência de outros elementos idôneos nos autos para demonstrar a incorreção dos apontamentos técnicos indicados no parecer. 5. De forma preferencialmente sucessiva, os honorários advocatícios deverão ser fixados prioritariamente sobre o valor da condenação e se não houver condenação, sobre o proveito econômico obtido, e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 6. Em ação revisional de aluguel os honorários sucumbenciais devem ter como base o proveito econômico, observando o intervalo correspondente a 12 parcelas do valor do aluguel mensal efetivamente arbitrado pelo juízo. 7. Deu-se parcial provimento ao recurso. A parte recorrente alega violação ao artigo 272, § 5o, do Código de Processo Civil, pugnando a nulidade das intimações no presente caso. Afirma, ainda, que o recurso de apelação foi apresentado tempestivamente, bem como que o site do Tribunal induziu a recorrente a erro, pois atestou como termo final para interposição de recurso a data de 12/07/2022. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Roberto Mariano Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 272, § 5o, do Código de Processo Civil e ao dissenso pretoriano invocado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 46555719): (...) O art. 5o da Lei n.o 11.419/2006[2], atesta a regularidade da intimação automática através do sistema da ré, ora embargante, no tocante à decisão de ID 39261344, que não conheceu do recurso de apelação por ela interposto. Conforme determina a referida Lei, as intimações feitas através do sítio eletrônico próprio aos que se cadastrarem na forma do seu art. 2o[3], dispensa a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Conforme certidão de ID 46067403 “a empresa CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ 07.043.628/0001-13 está cadastrada para intimação via sistema, conforme relação de Parceiros para Expedição Eletrônica, em anexo. Certifico, ainda, que, conforme expediente abaixo, o sistema registrou ciência da decisão de ID 39261344, em 26/09/2022 e que não houve disponibilização da referida decisão no Dje”. De se ressaltar, ainda, que a certidão de ID 40482517 já havia previamente atestado “que em 18 de Outubro de 2022 decorreu o prazo para a parte CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A, referente a Decisão/Despacho/Mandado (ID 39261344)” Impõe-se registrar, por fim, que a certidão de ID 44942701, dispôs “que o Ato Judicial Ementa ID 40578393 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – Dje em 22/03/2023, e publicado no primeiro dia útil subsequente”. Desse modo, não há que se falar em nulidade de intimações no presente caso, restando inconsistente a alegação de que o PAC não tenha sido realizado em nome dos patronos da ré. Logo, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Registre-se, ainda, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “o dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). Veja-se, também, o AREsp 2.265.233, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 2/3/2023. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028